Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-90.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Alegado vício oculto relacionado a defeitos na pintura do automóvel. Inverossimilhança da versão do autor. Vícios dados por evidentes mas que não foram notados pelo adquirente ao longo de um mês de uso do veículo, sendo a ele apenas alertados por profissional ao ensejo de reparos relacionados a danos de origem diversa, oriundos de vandalismo. Ônus da prova

Ementa:
Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Alegado vício oculto relacionado a defeitos na pintura do automóvel. Inverossimilhança da versão do autor. Vícios dados por evidentes mas que não foram notados pelo adquirente ao longo de um mês de uso do veículo, sendo a ele apenas alertados por profissional ao ensejo de reparos relacionados a danos de origem diversa, oriundos de vandalismo. Ônus da prova quanto ao fato danoso, em si, que era do autor, sem motivo, nesse particular, para qualquer inversão de ônus probatório, dada a ausência de hipossuficiência nesse particular. Inversão do ônus da prova, de todo modo, que não foi deliberada ao ensejo do saneador, e que, à luz do art. 373, § 1o, do CPC, não poderia ser cogitada apenas na sentença, muito menos no âmbito da apelação. Autor que não se desincumbiu do ônus a seu cargo. Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida.